Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-26.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-26.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE SOUSA - CPF: 830.199.101-10 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), VERIDIANO ALVES DE SOUZA (APELADO), FATIMA ALVES DE SOUZA - CPF: 005.255.791-09 (APELADO), JOSIELI RODRIGUES ALVES - CPF: 054.573.741-90 (ADVOGADO), VERIDIANO ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 029.765.961-82 (APELADO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 012.498.311-13 (APELADO), MARLENE ALVES DE SOUZA - CPF: 004.918.071-12 (APELADO), FELINA ALVES DE SOUSA (APELADO), VERIDIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 941.732.491-87 (APELADO), FELINA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.763.321-25 (APELADO)]

4

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM DECLARAÇÃO EXPRESSA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinário, homologou acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação, no qual foi reconhecida a propriedade do autor, mas sem declarar expressamente o domínio do imóvel para fins registrais. O autor busca a anulação da sentença homologatória por não atender à finalidade da ação de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação de acordo celebrado em audiência de conciliação, sem a expressa declaração do domínio em favor do autor, é suficiente para a finalidade da ação de usucapião extraordinário, especialmente quanto à constituição de título hábil para o registro da propriedade no cartório imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião tem natureza declaratória, visando ao reconhecimento judicial da aquisição originária da propriedade, sendo indispensável a declaração do domínio como título hábil para registro imobiliário.

A sentença homologatória que omite a declaração expressa do domínio frustra a finalidade precípua da ação de usucapião e viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC.

A eficácia erga omnes da usucapião exige rigor procedimental, com citação de confrontantes, intimação das Fazendas Públicas e publicação de editais, não podendo ser substituída por simples acordo entre as partes.

O reconhecimento das partes quanto à titularidade do imóvel é elemento relevante, mas não supre a necessidade de instrução probatória que demonstre o preenchimento dos requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil.

A ausência de um dos requeridos na audiência de conciliação e a falta de instrução probatória impedem o reconhecimento judicial da usucapião sem análise dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença homologatória de acordo celebrado em ação de usucapião, sem a expressa declaração do domínio, não atende à finalidade da ação e não constitui título hábil para registro imobiliário.

A homologação de acordo em ação de usucapião não dispensa a verificação judicial dos requisitos legais, notadamente o exercício da posse com animus
domini
pelo tempo previsto em lei.

A instrução probatória é indispensável para a adequada prestação jurisdicional em ação de usucapião, mesmo havendo consenso entre as partes quanto à titularidade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.238 e 1.241; CPC,
arts
. 487, III, "b", e 492.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001787-26.2022.8.11.
0024

LEANDRO ALVES DE SOUSA
X
FATIMA ALVES DE SOUZA
E OUTROS

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por LEANDRO ALVES DE SOUSA (ID 294643357) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Usucapião, que homologou acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação e extinguiu o processo com resolução de mérito.

No caso, a sentença
homologou a transação entabulada entre as partes (ID 294643355), com sup
orte
no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, mas sem declarar expressamente a aquisição da propriedade por usucapião, ressalvando que a homologação possuía efeito limitado processual e não implicaria, por si só, o reconhecimento do direito de propriedade para fins registrais.

O recorrente sustente que o
presente recurso não visa impugnar o reconhecimento do acordo entabulado entre as partes, mas busca satisfazer o objeto da demanda, qual seja, o reconhecimento da propriedade do autor referente ao imóvel
.

Argumenta que a
sentença recorrida homologou um acordo processual que não conferiu ao apelante a titularidade dominial do imóvel, frustrando a finalidade precípua da demanda
e a
o não reconhecer a prescrição aquisitiva da propriedade, o provimento judicial não atingiu o objetivo/finalidade dos autos
.

Destaca que o
juiz está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência, nos termos do artigo 492 do CPC, de modo que, ao homologar um acordo que não compreende a declaração de propriedade - objeto central da ação - a sentença incorre em vício de incongruência entre o pedido e a prestação jurisdicional
.

Pondera que o
artigo 1.238 do Código Civil estabelece que aquele que possuir imóvel como seu por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, adquire-lhe a propriedade, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
e, no caso, a
tutela jurisdicional não foi prestada de maneira devida ao apelante
.

Acentua que
o processo
não deve
ser compreendido como simples mecanismo técnico-formal, mas sim como instrumento voltado à concretização da ordem jurídica justa
.

P
ugn
a
pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o não reconhecimento do acordo realizado nos autos e o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos, a fim de que seja reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a analisar se a sentença que homologou acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação na ação de usucapião, sem declarar expressamente o domínio do imóvel em favor do autor, merece reforma.

A presente demanda versa sobre ação de usucapião extraordinário, cujo objeto é a declaração judicial de aquisição originária da propriedade imobiliária em razão do exercício da posse com animus
domini
pelo período legalmente previsto, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

A
usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. Trata-se, po
rtanto
, de instituto que visa à regularização da propriedade perante a sociedade, conferindo segurança jurídica às relações sociais.

Por sua natureza, a ação de usucapião possui caráter declaratório, vez que o direito à propriedade se adquire pelo implemento dos requisitos fáticos e temporais estabelecidos em lei, cabendo ao Poder Judiciário tão somente declarar essa situação jurídica preexistente, para possibilitar o devido registro imobiliário.

Nesse
sentid
o, tratando-se de direito real, a ação de usucapião possui eficácia
erga omnes,
ou seja, contra todos, de modo que seu resultado atinge não apenas as partes litigantes, mas também terceiros. Por isso, seu procedimento exige maior rigor, demandando a citação de todos os confinantes, a intimação das Fazendas Públicas e a publicação de editais para conhecimento de eventuais interessados.

No caso
em
examine, o magistrado de primeiro grau, em audiência de conciliação, homologou acordo entre as partes presentes, por meio do qual os requeridos e os confrontantes reconheceram que o autor é o proprietário legítimo do lote. Entretanto, na sentença homologatória, o juízo
a quo
ressalvou que a homologação possuía efeito limitado processual e não implicaria, por si só, o reconhecimento do direito de propriedade para fins registrais.

Referida sentença, contudo, diverge da finalidade específica da ação de usucapião, cujo objeto é justamente a declaração do direito de propriedade e a constituição de título hábil para o registro imobiliário, conforme dispõe o artigo 1.241 do Código Civil: "Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel".

Com efeito, ao homologar o acordo sem declarar expressamente o domínio, o provimento jurisdicional deixou de atender à pretensão fundamental da parte autora, qual seja, obter título para registro da propriedade no cartório imobiliário competente. Tal omissão não se coaduna com o princípio da adstrição ou congruência, insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil, que estabelece os limites objetivos da decisão judicial em correspondência aos pedidos formulados pelas partes.

Ademais, não se pode olvidar que a usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, que se opera pelo decurso do tempo e pelo preenchimento dos requisitos legais. Nesta modalidade aquisitiva, o direito do usucapiente não deriva de relação jurídica com o antigo proprietário, mas da própria lei, que reconhece o fato jurídico da posse prolongada como gerador do direito de propriedade.

Nesse contexto, é forçoso concluir que a mera homologação de acordo em ação de usucapião, sem a expressa declaração do domínio, não atinge a finalidade específica desta modalidade de ação, porquanto não confere ao autor título hábil para o registro da propriedade.

No caso,

embora tenha havido audiência de conciliação com a presença das partes, à exceção de um dos requeridos, e tenha sido firmado acordo reconhecendo a propriedade do autor, não houve a necessária instrução probatória para verificação do preenchimento dos requisitos legais da usucapião, notadamente o exercício da posse com
animus
domini
pelo período legalmente previsto.

Destarte, considerando a natureza da ação de usucapião e sua eficácia
erga omnes,
entendo que o acordo firmado entre as partes não dispensa a análise judicial dos requisitos legais da usucapião para a declaração do domínio, sob pena de frustrar a finalidade específica da ação e prejudicar a segurança jurídica nas relações imobiliárias.

Nesse prisma, é imperioso reconhecer que, conquanto seja possível a homologação de acordo em ação de usucapião, tal provimento deve necessariamente contemplar a declaração do domínio, caso verificados os requisitos legais, a fim de constituir título hábil para o registro imobiliário.

No caso vertente, a sentença homologatória limitou-se a extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, sem declarar expressamente o domínio do imóvel em favor do autor, frustrando, assim, a finalidade precípua da ação de usucapião.

Ante o exposto, é forçoso concluir que a sentença merece reforma, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, com a regular instrução processual para verificação dos requisitos legais da usucapião, notadamente o exercício da posse com animus
domini
pelo período legalmente previsto, para eventual declaração do domínio em favor do autor.

Ressalte-se que o provimento jurisdicional buscado na ação de usucapião não se limita à mera resolução do litígio entre as partes, mas visa à obtenção de título hábil para o registro imobiliário, com eficácia erga omnes. Portanto, a instrução probatória é medida que se impõe para a adequada prestação jurisdicional, em observância ao princípio da efetividade processual.

É cediço que o processo deve ser compreendido como instrumento para a concretização do direito material, não como fim em si mesmo. Na hipótese dos autos, a prestação jurisdicional efetiva demanda a análise aprofundada dos requisitos legais da usucapião, a fim de conferir segurança jurídica ao reconhecimento da propriedade.

Por oportuno, cumpre registrar que o acordo firmado entre as partes, reconhecendo a propriedade do autor, constitui importante elemento de prova a ser considerado na instrução processual, mas não dispensa a verificação judicial dos demais requisitos legais da usucapião.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença, anulando a homologação do acordo e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução probatória, com a ulterior prolação de sentença de mérito quanto à pretensão de usucapião.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025